Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702902-61.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EDMAR LUCAS BELMIRO, IVONI IVO VIEIRA D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão de julgamento do apelo (ID 37664447), o recorrente pugna pela intimação dos demandantes para apresentação da planilha de ID 97734799, sob o argumento de que tal documento não consta nos autos de origem. De plano, emerge nítido o exaurimento desta instância, motivo pelo qual não há como conhecer do pedido. Sem embargo, chamo à atenção do recorrente/peticionante para o teor da decisão de ID 35241661. No aludido pronunciamento, os embargos de declaração foram acolhidos pelo juízo singular “para explicitar: a) que a planilha citada na sentença está inserida no ID 95734799; b) que cabe ao réu o custeio das eventuais despesas com a desconstituição da consolidação da propriedade do imóvel; c) os termos contratuais não abrangidos/alterados pela sentença permanecem íntegros e devem ser observados pelas partes”. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator